Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703331-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: MARIA LOURDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins (em liquidação extrajudicial) pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença formulado pela executada. Em suas razões, alega que se encontra em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei no 5.564/71, e que o art. 76 dessa lei prevê que a suspensão processual pelo prazo de um ano se revela necessária para que haja a realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação. Argumenta que foi deliberado na Assembleia Geral Extraordinária que a liquidante tem enviado todos os esforços para a consolidação geral dos trabalhos, mas que o prazo tem sido insuficiente, de modo que haveria necessidade de se ter a continuidade dos trabalhos de liquidação. Aduz, com isso, a necessidade da prorrogação da suspensão do processo em tela por mais um ano, nos termos do parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, no intuito de estabelecer o concurso universal entre os credores e garantir a todos igualdade de condições. Sustenta que a suspensão dos processos judiciais também encontra amparo nos arts. 921, inciso I, cumulado com o 313, inciso V, alínea “b”, ambos do CPC. Defende que o entendimento jurisprudencial é no sentido de haver necessidade de suspensão dos feitos executivos durante o período de liquidação, independentemente do tempo decorrido desde o decreto de liquidação dado em deliberação da Assembleia. Colaciona julgados em favor de sua tese. Pede o provimento do recurso para que se determine a suspensão da tramitação processual pelo período de um ano, com a imediata concessão da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, a agravante vir a sofrer constrição de seus bens e consequente expropriação pelo valor exigido pela agravada, em detrimento da igualdade que deve existir no concurso universal entre os credores. De igual modo, e ao menos em análise preliminar, observa-se que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Isso porque, tendo a Assembleia Geral Extraordinária reconhecido o empenho da executada, ora agravante, na consolidação dos trabalhos e determinado a necessidade de se prosseguir com o procedimento de liquidação, revela-se cauteloso que se prorrogue a suspensão do cumprimento de sentença em tela, no sentido de se resguardar o patrimônio da cooperativa para saldar as dívidas de modo igualitário perante o concurso universal de credores, nos termos do art. 76, da Lei no 5.764/71, independentemente do prazo já suspenso anteriormente. Assim, verifica-se que a tese da agravante se encontra em conformidade com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa nos acórdãos de no 1269919, 1265295, 1224600, 1172348 e 1161779, cabendo destaque a este último, a seguir transcrito: "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. I - De acordo com o art. 784, § 1o, do CPC, a pendência de processo revisional, por si só, não obsta o ajuizamento da execução ou o seu prosseguimento. II - Embora haja precedentes no sentido de que, não obstante, seja admissível suspensão do trâmite do processo executivo quando haja possibilidade de esvaziamento da ação de execução em decorrência do desfecho da ação de conhecimento, ou na hipótese de estar garantido o juízo, não está demonstrado que tais circunstâncias estariam presentes no caso em apreço. III - Deu-se provimento ao recurso” (Acórdão 1161779, 07224214420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a tutela antecipada para determinar a suspensão do cumprimento em tela pelo prazo de um (1) ano. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021 14:13:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator